Tribunal: TJES
Processo: 0033753-13.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033753-13.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros

APELANTE: PATRICIA CALMON RANGEL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITOS RECORRENTES NÃO SANADOS. DIREITO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por consumidora visando à restituição do valor pago por veículo novo, modelo JEEP COMPASS/COMPASS LIMITED FLEX, ano 2017/modelo 2018, adquirido em janeiro de 2018 junto à concessionária V.M. Comércio de Automóveis Ltda., fabricado pela FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., em razão de vícios recorrentes, especialmente no sistema elétrico. Após sucessivos defeitos, recall ineficaz e panes que exigiram reboque do veículo, inclusive em situações de risco, a autora pleiteou a devolução do valor pago e indenização por danos morais. Sentença julgou procedente o pedido, condenando solidariamente as rés à restituição integral do valor e ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais. Ambas interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de decisão saneadora formal; (ii) definir se os defeitos apresentados configuram vício de fabricação que justifique a restituição integral do valor pago; (iii) estabelecer se a autora faz jus à indenização por danos morais e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de decisão saneadora formal não configura cerceamento de defesa quando não demonstrado prejuízo às partes, especialmente quando lhes foi oportunizada ampla produção de provas, inclusive pericial requerida pelas rés.

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva e solidária das rés pelos vícios de fabricação, nos termos do art. 18 do CDC.

O laudo pericial judicial conclui que o veículo apresentou vícios precoces no sistema elétrico, não sanados mesmo após diversos reparos e recalls, o que comprometeu sua segurança e funcionalidade, caracterizando vício de fabricação.

A multiplicidade de defeitos interligados no sistema elétrico demonstra que não houve solução dentro do prazo legal de 30 dias, ensejando o direito da consumidora à restituição do valor pago, nos moldes do art. 18, § 1º, II, do CDC.

A restituição do valor deve ser integral, com base na quantia efetivamente paga, e não segundo o valor de mercado (Tabela FIPE), conforme entendimento pacificado do STJ e da jurisprudência
pátria
.

Os danos morais restam configurados diante da sucessão de falhas em produto novo, da frustração da legítima expectativa de segurança e da exposição da consumidora a situações constrangedoras, como a pane total do veículo em via pública com sua mãe idosa.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00) é razoável, proporcional e atende às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

A obrigação de devolução do veículo “livre e desembaraçado” deve ser interpretada conforme a lógica da rescisão contratual, impondo-se às rés os encargos incidentes após a data em que passaram a deter a posse do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de decisão saneadora formal não acarreta nulidade do processo quando não demonstrado prejuízo concreto à parte.

O vício de fabricação não sanado em veículo novo dentro do prazo legal autoriza a restituição integral do valor pago, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC.

A restituição deve ocorrer com base no valor integral efetivamente pago, e não conforme o valor de mercado.

A sucessão de falhas graves em produto novo, que compromete sua utilização e segurança, configura dano moral indenizável.

A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso e a função compensatória e pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI; 12, caput; 18, §1º, II; CPC, arts. 357 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 30.08.2022; TJPR, APL nº 0028316-17.2015.8.16.0021, Rel. Des. D’Artagnan Serpa Sa, j. 22.10.2021; TJMG, AI nº 2649782-84.2022.8.13.0000, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 18.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033753-13.2019.8.08.0024

APELANTES: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

APELADA: PATRICIA CALMON RANGEL

JUÍZO PROLATOR: 10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas, respectivamente, por
V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.
e
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES (Id. 9662195), nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
PATRICIA CALMON RANGEL
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as rés, de forma solidária, a procederem à devolução do valor integral pago pela autora na aquisição do veículo objeto da lide, a ser devidamente atualizado desde a data do ajuizamento da ação, com juros e correção monetária, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Conheço dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade em ambas as irresignações.

A Autora, ora Apelada, ajuizou a presente demanda narrando que, em 17 de janeiro de 2018, adquiriu da Primeira Requerida,
V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.
, um veículo novo, modelo JEEP COMPASS/COMPASS LIMITED FLEX, ano 2017/modelo 2018, fabricado pela Segunda Requerida,
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
, pelo valor de R$ 126.421,00 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e um reais), pago à vista (Id. 201901744687).

Aduziu que, pouco tempo após a aquisição, o veículo começou a apresentar uma série de vícios, notadamente em seu sistema elétrico, que se desligava involuntariamente em vias públicas, como em semáforos, causando-lhe insegurança e severos aborrecimentos. Relatou que, apesar de ter levado o veículo para reparo e de ter atendido a um chamado de
recall
da fabricante em 20 de junho de 2018, os problemas persistiram e se agravaram a partir de maio de 2019, culminando em duas panes elétricas totais que exigiram a remoção do automóvel por guincho.

Assevera que a primeira pane, ocorrida em 29 de maio de 2019, deu-se de forma dramática, enquanto a Apelada transportava sua genitora, uma senhora idosa de 81 anos, a uma consulta médica. O veículo travou completamente em uma via estreita, bloqueando o trânsito e expondo a Autora a constrangimentos e ofensas por parte de outros motoristas, situação esta documentada por vídeos anexados à inicial. A segunda pane total ocorreu em 25 de julho de 2019, novamente exigindo o reboque do veículo para a concessionária.

Além das panes elétricas, a Apelada listou outros defeitos, como falhas no aparelho multimídia, cuja tela ficou inutilizável por mais de dois meses até a sua substituição, e o acionamento indevido de um alerta de "CHAVE LONGE DO VEÍCULO" no painel, mesmo com a chave em seu interior.

Diante da sucessão de problemas não solucionados e da perda total de confiança no veículo e na assistência técnica, ajuizou a ação pleiteando, em sede de tutela de urgência, a substituição do veículo, e, no mérito, a confirmação da medida ou a restituição da quantia paga, além de indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi inicialmente postergada (Id. 122/128), mas, após nova petição da Autora noticiando uma terceira pane total em 17/02/2020, foi deferida para determinar a substituição do veículo (Id. 229/233).

A Primeira Apelante, V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA., apresentou sua contestação (Id. 236/276), argumentando, em síntese, a ausência de vício de fabricação, a correção de todas as anomalias dentro do prazo legal, e a inexistência de ato ilícito ou dano moral, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A Segunda Apelante, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., em sua peça de defesa (Id. 138/149), também negou a existência de vício de fabricação, afirmou ter prestado a devida assistência técnica e que os chamados de recall são medidas preventivas que não configuram confissão de defeito, rechaçando, igualmente, a pretensão de indenização por danos morais.

Durante a instrução processual, foi produzida prova pericial a requerimento das próprias Rés (Id. 533/535).

Sobreveio, então, a r. sentença recorrida (Id. 9662195), que acolheu integralmente a pretensão autoral, fundamentando sua decisão no robusto conjunto probatório, em especial no laudo pericial, que confirmou o vício de fabricação e a falha na prestação de serviços das rés, que não solucionaram os problemas no prazo legal, configurando o direito da consumidora à restituição da quantia paga e a reparação pelo dano moral sofrido.

Irresignadas, ambas as requeridas interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões recursais (ID. 9662210), a recorrente
V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.
sustenta, em síntese:
(I)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a suposta ausência de decisão saneadora com a fixação dos pontos controvertidos;
(II)
ausência de vício de fabricação;
(III)
realização de reparo dos problemas em tempo hábil;
(IV)
inocorrência de danos morais, ou, subsidiariamente, a necessidade de redução da indenização;
(V)
a necessidade de que a Apelada arque com os ônus financeiros do veículo.

Por sua vez, a apelante
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
(ID. 9662207) argui, em suma:
(I)
a condenação à restituição integral do valor do veículo, corrigido, gera enriquecimento ilícito da Apelada, devendo ser utilizado como parâmetro o valor da Tabela FIPE;
(II)
a necessidade de que a devolução do veículo pela consumidora ocorra de forma "livre e desembaraçada" de quaisquer ônus;
(III)
a inexistência de danos morais, afirmando que a situação se limitou a mero aborrecimento, e, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório.

Passo à análise conjunta dos recursos, por tratarem de temas que se interrelacionam.

A Primeira Apelante,
V.M. COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.
, suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo a quo não proferiu decisão de saneamento para fixar os pontos controvertidos da lide, o que teria obstado a adequada produção de provas.

Contudo, a alegação não merece acolhimento.

Da análise dos autos, observa-se que, apesar de não ter sido proferida uma decisão de saneamento em apartado e de forma pormenorizada, como preconiza o artigo 357 do Código de Processo Civil, o objeto da lide e os pontos sobre os quais recairia a atividade probatória foram devidamente estabelecidos ao longo do trâmite processual, não acarretando qualquer prejuízo real à defesa das partes.

Na audiência de conciliação realizada em 08 de março de 2021 (Id. 493), o magistrado, após frustrada a tentativa de acordo, oportunizou às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir. Naquela assentada, ambas as Apelantes, cientes das alegações da Autora e do teor de suas próprias contestações, requereram a produção de prova testemunhal, e a Segunda Apelante declarou não ter outras provas a produzir. Posteriormente, a Primeira Apelante requereu a produção de prova pericial (Id. 524/525), pleito este que foi deferido pelo juízo (Id. 533/535), demonstrando a ampla garantia ao contraditório e à produção probatória.

No caso em tela, os pontos controvertidos eram claros e decorriam logicamente da causa de pedir e das teses de defesa: a existência ou não de vício de fabricação no veículo, a adequação e a tempestividade dos reparos efetuados e a ocorrência de danos morais.

Tanto é assim que as Apelantes exerceram plenamente seu direito de defesa, contestando os pedidos, indicando assistente técnico para a perícia, apresentando quesitos e, ao final, manifestando-se sobre o laudo pericial.

A apelante não demonstra, em seu apelo, qual prova deixou de produzir ou qual prejuízo concreto sofreu pela ausência de uma decisão saneadora formal. A nulidade processual, como se sabe, exige a demonstração de prejuízo (
pas de nullité sans grief
), o que não ocorreu.

Saliento, adicionalmente, que a jurisprudência é assente quanto o caráter não obrigatório da decisão de saneamento e organização do processo, notadamente quando a sua ausência não importa em prejuízo, como no presente caso, vejamos:

[...] 3.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não é obrigatório o despacho saneador
, razão pela qual a sua ausência não significa a nulidade do processo. Precedente do STJ. 4. Ausência de despacho saneador somente importa na nulidade absoluta quando houver prejuízo para uma das partes, o que não se observa no caso em exame, considerando que a apelante, quando intimada para se manifestar em provas, se manifestou informando que o conjunto probatório era suficiente para demonstrar a inadimplência do apelado. [...] (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 724059 MG 2005/0015034-3, Relator.: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 21/03/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 03/04/2006 p. 252)

[...] 2
. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto nos enunciados sumulares n. 5 e 7 deste Tribunal Superior . 4. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2490098 RS 2023/0395188-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

[...] 7.
A ausência de despacho saneador não acarreta nulidade de processo
, conforme tem assentado a jurisprudência. 8. Na verdade, o sistema processual atual não consagra a obrigatoriedade do despacho saneador em momento único. O saneamento do processo é feito em qualquer momento, desde que surja a necessidade de corrigir qualquer desvio prejudicial à apuração dos fatos discutidos e à aplicação das leis suscitadas. A regra do § 3º do artigo 331 do Código de Processo Civil não é obrigatória. A sua falta só produz nulidade quando demonstrado evidente prejuízo para uma das partes. Não é o caso dos autos.[...] (TJ-RJ - APL: 02082901720208190001 202200175479, Relator.: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 13/07/2023, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2023)

Portanto, tendo sido garantido o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, com a oportunidade de produção de todas as provas pertinentes, inclusive a pericial requerida pela própria requerida, rejeito a alegação de cerceamento de defesa.

Prosseguindo, o cerne da controvérsia reside na verificação da existência de vício de fabricação no veículo adquirido pela Apelada e, consequentemente, na responsabilidade das Apelantes pela substituição do bem ou restituição do valor pago, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do microssistema consumerista, que estabelece a responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento – no caso, a fabricante (Segunda Apelante) e a concessionária (Primeira Apelante) – pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminuam o valor.

A sentença recorrida, ao julgar procedente o pedido, baseou-se fundamentalmente na robusta prova documental e, especialmente, no laudo pericial produzido em juízo. A análise detida do conjunto probatório revela o acerto da decisão.

Desde os primeiros meses de uso, o veículo apresentou graves e recorrentes problemas em seu sistema elétrico
,
culminando em panes totais que imobilizaram o automóvel em via pública, gerando risco e transtornos à consumidora
. As diversas ordens de serviço demonstram as múltiplas entradas do veículo na oficina da concessionária, sempre com queixas relacionadas a falhas elétricas e eletrônicas.

O laudo pericial (Id. 684/724), elaborado por perito do juízo e submetido ao contraditório, foi categórico ao concluir que
o veículo “apresentou problemas precoces no sistema elétrico, característicos de vício de fabricação, os quais se manifestaram desde o primeiro ano da utilização do referido veículo, não sendo sanados pelas requeridas, mesmo após as Campanhas de Recall e as inúmeras intervenções realizadas na Concessionária Vitória Motors”
.

O expert judicial, ao responder aos quesitos formulados, foi enfático ao afirmar:
a)
que não é possível excluir a existência de um vício intermitente;
b)
que o veículo, mesmo no momento da perícia, ainda apresentava a falha no sistema Start/Stop;
c)

que não era seguro para utilização
;
d)
que a multiplicidade de problemas e reparos em um veículo novo "não é normal". A perícia afastou, ainda, qualquer indício de mau uso por parte da consumidora, confirmando que ela seguiu corretamente o plano de manutenção do veículo.

As Apelantes buscam infirmar as conclusões periciais, argumentando que a falha no sistema Start/Stop no momento da perícia decorreu do longo período de inatividade do veículo. Tal alegação, contudo, não se sustenta. Primeiramente, porque a falha no referido sistema foi uma das queixas recorrentes da consumidora desde o início, quando o veículo estava em pleno uso. Em segundo lugar, porque o laudo não se baseou apenas nesta constatação pontual, mas em toda a análise do histórico do veículo, das ordens de serviço, dos
recalls
ineficazes e do teste computadorizado que apontou problemas “relacionados diretamente aos sistemas inerentes à partida e funcionamento do motor”.

Fica evidente, portanto, que os vícios não foram sanados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, previsto no § 1º do artigo 18 do CDC. A tese das Apelantes de que cada problema era distinto e, portanto, um novo prazo se iniciaria, não prospera. A prova dos autos, corroborada pela perícia, aponta para um vício de origem no sistema eletroeletrônico do veículo, que se manifestava de formas diversas. A reiteração de defeitos, ainda que com sintomas variados, relativos a um mesmo sistema, caracteriza a não solução do vício original.

Nesse cenário, exsurge para a consumidora o direito potestativo de exigir, à sua escolha, uma das alternativas previstas nos incisos do § 1º do artigo 18 do CDC. A Apelada optou pela restituição da quantia paga, o que deve ser integralmente acolhido.

A Apelante
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
pleiteia que a restituição do valor se dê com base na Tabela FIPE, e não no valor da nota fiscal.

A norma do artigo 18, § 1º, II, do CDC é clara ao assegurar ao consumidor o direito à "restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada". A lei não prevê qualquer tipo de abatimento pela utilização do bem ou por sua desvalorização de mercado. A ratio da norma é clara: o retorno das partes ao
status quo ante
. O consumidor devolve o produto viciado e o fornecedor devolve a integralidade do preço que recebeu.

Ao analisar caso com contornos fáticos semelhantes ao presente, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
o exercício, pelo consumidor, do direito potestativo previsto no art. 18, § 1º, inciso II (restituição do valor pago), equivale a um pedido de resolução contratual
por inadimplemento do fornecedor (violação do dever de fornecer produto em perfeitas condições de uso),
fazendo com que as partes retornem ao
status quo ante
, com restituição integral do valor pago ao consumidor
, não havendo que se falar em restituição do valor atual de mercado. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE QUALIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. NÃO CABIMENTO
. 1. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 08/05/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 18/10/2021 e concluso ao gabinete em 13/05/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se a) está configurada a negativa de prestação jurisdicional, b) o julgamento é extra petita e c) reconhecido o vício do veículo, mas tendo o consumidor dele usufruído por certo período, o fornecedor deve restituir a integralidade da quantia paga ou o valor atual de mercado. 3. É de ser afastada a existência de omissão no acórdão recorrido, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4. Não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional é decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial. Precedentes. Na espécie, embora a recorrida não tenha formulado, entre os pedidos finais, requerimento de condenação das fornecedoras à restituição da quantia paga para aquisição do veículo, esse pedido é facilmente extraído dos argumentos suscitados ao longo da petição inicial, razão pela qual o juiz decidiu a causa dentro dos contornos da lide. 5. Salvo nas hipóteses específicas elencadas no § 3º do art. 18 do CDC, somente após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem que haja a efetiva correção do vício é que exsurge para
o consumidor o direito potestativo de exigir, segundo a sua conveniência, alguma das seguintes providências:
(i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
(ii) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos
; ou (iii) o abatimento proporcional do preço. 6.
A opção pela restituição da quantia paga nada mais é do que o exercício do direito de resolver o contrato em razão do inadimplemento, sendo que um dos efeitos da resolução da avença consiste no retorno dos contraentes ao status quo ante. Para que o regresso ao estado anterior efetivamente se verifique, o fornecedor deve restituir ao consumidor o valor despendido por este no momento da aquisição do produto viciado. O abatimento da quantia correspondente à desvalorização do bem, haja vista a sua utilização pelo adquirente, não encontra respaldo na legislação consumerista, a qual consagra o direito do consumidor de optar pela "restituição imediata da quantia paga". Ademais, não se pode admitir que o consumidor, que foi obrigado a conviver, durante considerável lapso temporal, com um produto viciado - na hipótese, um veículo zero quilômetro -, e que, portanto, ficou privado de usufruir dele plenamente, suporte o ônus da ineficiência dos meios empregados para a correção do problema
. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.000.701/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022.)

No mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais Estaduais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO C/C COM PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA APELANTE . VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITOS DE FÁBRICA. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DAS ORDENS DE SERVIÇO E PROVA PERICIAL. FATO DO PRODUTO CONSTATADO.
APLICAÇÃO DO ART . 18, § 1º, II, DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO À CONDIÇÃO ANTERIOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA ART . 12, “CAPUT” DO CDC. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DE ACORDO COM A TABELA FIPE. IMPOSSIBILIDADE. ART . 18, § 1.º DO CDC, QUE DETERMINA A RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DA QUANTIA PAGA MONETARIAMENTE ATUALIZADA PELA AQUISIÇÃO DO PRODUTO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. JUROS DE MORA. AFASTADOS TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO FOI INCONTROVERSAMENTE UTILIZADO DURANTE O CURSO DO PROCESSO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUEBRA DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, QUE DEVERIA APRESENTAR QUALIDADE PRÓPRIA DE VEÍCULO NOVO. MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO PARA COMPENSAR O CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0028316-17.2015.8 .16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR D'ARTAGNAN SERPA SA - J. 22 .10.2021) (TJ-PR - APL: 00283161720158160021 Cascavel 0028316-17.2015.8.16.0021 (Acórdão), Relator.: D'artagnan Serpa Sa, Data de Julgamento: 22/10/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO VEÍCULO DEFEITUOSO. TABELA FIPE. IMPOSSIBILIDADE
. REEMBOLSO DO VALOR INDICADO NA NOTA FISCAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença trata-se de uma das espécies de defesa do executado que o Código de Processo Civil estabelece em suas disposições, podendo, por meio dele, alegar as matérias previstas no § 1º, do art . 525, do mencionado diploma legal.
2. A tabela FIPE, que indica os preços médios de veículos no mercado nacional, servindo apenas como um parâmetro para negociações ou avaliações, não pode ser adotada no caso de restituição de valores pagos na aquisição de veículo com defeito oculto, uma vez que o ressarcimento ao proprietário deve ser de todo o valor pago, tendo em vista o que dispõe o art. 6, inciso VI, do CDC.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AI: 26497828420228130000, Relator.: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/04/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2023)

Dos julgados citados, conclui-se que impor ao consumidor o ônus da depreciação do veículo seria premiar o fornecedor que colocou no mercado um produto defeituoso e não foi capaz de sanar o vício no prazo legal. A Apelada não pôde usufruir plenamente de um bem pelo qual pagou integralmente, tendo convivido com a insegurança e os transtornos de um veículo que apresentava falhas recorrentes, as quais, inclusive, desvalorizariam significativamente o vem em caso de venda a terceiros.

Portanto, não merece reparos a sentença quanto ao ponto.

No que se refere aos danos morais, as Apelantes sustentam que os fatos narrados configuram mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, inerente a uma relação contratual.

Contudo, a situação vivenciada pela Apelada extrapolou, em muito, a esfera do mero dissabor. A aquisição de um veículo zero-quilômetro, de valor considerável, gera no consumidor a legítima expectativa de que está adquirindo um produto de qualidade, seguro e confiável. A frustração dessa expectativa, por si só, já causa dissabor.

No entanto, o caso dos autos possui mais peculiaridades relevantes.
A Apelada não enfrentou um simples defeito, mas uma sucessão de falhas graves que a privaram do uso regular do bem e, mais importante, a expuseram a situações de risco e de profundo constrangimento
. A pane total do veículo em via pública, bloqueando o trânsito, enquanto transportava sua mãe idosa, sendo alvo de ofensas de outros motoristas, é uma situação que inegavelmente causa angústia, humilhação e abalo psicológico. A repetição das panes, a necessidade de acionar guincho por três vezes, as inúmeras idas à concessionária e a constante incerteza sobre o funcionamento do veículo configuram uma verdadeira violação à dignidade do consumidor.

O laudo pericial, ao afirmar que a utilização do veículo não era segura e ao descrever o risco de colisão em caso de parada súbita durante uma ultrapassagem, apenas corrobora a gravidade da situação a que a Apelada foi submetida. O dano moral, portanto, está devidamente configurado.

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), entendo que o montante se mostra razoável e proporcional. Atende à dupla finalidade da reparação por dano moral: a de compensar a vítima pelos transtornos sofridos e a de servir como medida pedagógica e punitiva para desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Considerando o porte econômico das Apelantes, a gravidade dos fatos e os transtornos impostos à Apelada, a quantia arbitrada pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida.

Por fim, as Apelantes requerem que a Apelada seja obrigada a entregar o veículo livre e desembaraçado de quaisquer ônus, como débitos de IPVA, DPVAT e multas.

O pedido, em parte, confunde-se com a própria natureza da rescisão contratual. Com a devolução do valor pago e o retorno das partes ao estado anterior,
é consequência lógica que a Apelada devolva o bem livre de ônus e que as Apelantes arquem com os ônus inerentes à propriedade a partir da devolução.

Contudo, é fundamental registrar que
o veículo objeto da lide encontra-se na posse das Apelantes desde 04 de abril de 2020, quando foi entregue em cumprimento à decisão liminar
. Portanto, todos os encargos tributários e administrativos (IPVA, licenciamento, seguro obrigatório) incidentes sobre o veículo a partir desta data são de responsabilidade exclusiva das Apelantes, na qualidade de depositárias e possuidoras do bem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos de Apelação interpostos por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
e
V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.
para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelas Apelantes de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.